Tribunal: TJSP
Processo: 2216810-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216810-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante MIGUEL BARCELOS IUNES, é embargado UNIMED DE BARRETOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216810-71.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16067
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2216810-71.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MIGUEL BARCELOS IUNES
EMBARGADA: UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
COMARCA: BARRETOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame
do
decisum.
Inadequação
da
via
eleita.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 37/43, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto pelas
embargadas, consignando, todavia, a necessidade de se observar redução das
astreintes realizada por ocasião do julgamento da ação principal na origem.
Alega embargante a existência de erro material e contradição no
julgado, argumentando que o MM. Juiz a quo não reduziu a multa cominatória para
R$ 20.000,00, tendo-a mantido no patamar de R$ 46.000,00. Pugna, assim, pelo
acolhimento dos presentes declaratórios para suprir o vício apontado.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decisum embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216810-71.2019.8.26.0000/50000 -
3
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão,
obscuridade ou erro material que deva ser suprido.
Com efeito, extrai-se que o embargante ajuizou ação cominatória
e indenizatória em face da embargada, pretendendo compeli-la a custear o
tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, em virtude de diagnóstico de
autismo.
Recebida a petição inicial, foi deferida a antecipação dos efeitos
da tutela pretendida, fixando-se multa de R$ 1.000,00 por dia, para o caso de
descumprimento da liminar.
Em virtude do descumprimento do referido decisum, o
embargante apresentou cumprimento provisório, para execução das astreintes, no
importe de R$ 46.000,00.
Ocorre que, ao julgar a demanda, o D. Magistrado a quo
entendeu ser o caso de limitar a multa ao patamar de R$ 20.000,00. Vale destacar:
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
torno definitiva a tutela de urgência concedida, e condeno a
requerida na obrigação de fazer consistente em custear o
tratamento indicado pelo profissional de saúde ao autor (fl. 65),
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), limitada a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em face da sucumbência
recíproca, arcará cada parte com metade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216810-71.2019.8.26.0000/50000 -
4
adversa, que ora arbitro em um salário mínimo vigente na
presente data para cada, com fundamento no artigo85, §8° do
CPC, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor. PRI
Interpostos recursos de apelação contra a r. sentença, ambos
restaram improvidos, já tendo o v. acórdão, inclusive, transitado em julgado.
Logo, escorreita a observação realizada no v. aresto embargado,
no que toca a limitação das astreintes em primeiro grau, inexistindo a suposta
contradição ou erro material alegado.
Em verdade, a insurgência do embargante revela apenas o seu
inconformismo e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que
discorda da redução realizada e busca incessantemente a sua alteração, o que,
porém, é defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora